Tribunal: TJMT
Processo: 1009092-65.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009092-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação, Expedição de CND]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COLINA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS EIRELI - CNPJ: 14.603.517/0001-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão automática da inscrição estadual de pessoa jurídica, sem prévia oportunidade de defesa, configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

A decisão agravada que deferiu liminar para restabelecimento da inscrição estadual e dos benefícios fiscais da impetrante deve ser mantida, por estar em conformidade com os princípios constitucionais e jurisprudência dominante.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006034-28.2024.8.11.0041. A decisão deferiu a liminar solicitada para determinar que a autoridade coatora proceda com a reativação da inscrição estadual nº. 134400224, bem como restabeleça a emissão de nota fiscal eletrônica e os benefícios fiscais ativos antes de sua suspensão até o julgamento do mérito.

O agravante sustenta que não houve ilegalidade ou abusividade praticada pelo fisco, defendendo que
“conforme informação anexa (INFORMAÇÃO Nº 023/2024 – CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT), que também passa a ser parte integrante da presente manifestação, há graves indicios de irregularidades envolvendo a impetrante, motivando assim ação preventiva por parte do fisco a fim de evitar danos ao erário bem como concorrência desleal” -
sic
.

Defende, ainda, que não ocorreu exclusão do contraditório, mas seu diferimento em razão da situação excepcional, a qual coloca em risco o erário e a ordem tributária em razão de possíveis ilícitos.

Aponta que a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica e conhecimento de transporte eletrônico encontra assento nos arts. 34 da Lei n.º 7.098/98 e 2º e 4º, inc. V, da Portaria n.º 112/2017-SEFAZ, que contempla ao contribuinte a modalidade avulsa, para impedir a acumulação de novos débitos.

Houve indeferimento do efeito suspensivo vindicado.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas em id. 213200683.

O agravante interpôs Agravo Interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do Agravo de Instrumento e, consequentemente, seja julgado prejudicado o Agravo Interno interposto pelo agravante (id. 217250687).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006034-28.2024.8.11.0041. A decisão deferiu a liminar solicitada para determinar que a autoridade coatora proceda com a reativação da inscrição estadual nº. 134400224, bem como restabeleça a emissão de nota fiscal eletrônica e os benefícios fiscais ativos antes de sua suspensão até o julgamento do mérito.

Extrai-se dos autos de origem que a agravada impetrou Mandado de Segurança contra ato coator praticado pelo Agente de Tributos da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, sustentando que este, de forma ilegal e abusiva, suspendeu a inscrição estadual da impetrante.

Pleiteou a concessão de liminar para que seja determinado à autoridade coatora o imediato restabelecimento da sua Inscrição Estadual e emissão de nota fiscal.

O impetrante argumenta que teve o seu direito ao devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório violados, haja vista que o Fisco suspendeu de forma unilateral a inscrição estadual da empresa impetrante.

A liminar foi deferida pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que a autoridade coatora violou nitidamente os artigos 170, IV, e artigo 5º, LXXVIII, ambos da Constituição Federal, “
haja vista que, suspendeu a inscrição estadual da impetrante sem ao menos permitir em tempo hábil e prévio o direito a apresentar sua razões de defesa na seara administrativa – sic”
, que, ao entender do Magistrado Singular, configura ato ilegal e arbitrário.

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a agravada foi comunicada que sua Inscrição Estadual foi suspensa por irregularidade fiscal, com embasamento legal no artigo 17-H da Lei nº 7.098/98,
in verbis
:

Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária. (Acrescentado o Art. 17-H pela Lei 9.425/10)

Da leitura do mencionado artigo, conclui-se que a suspensão ocorre de forma automática, sem que tenha sido oportunizado qualquer meio de defesa ao agravado.

Contudo, nos termos do entendimento deste Sodalício, é ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO –
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- .
Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.” (TJMT, N.U 1003693-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 10/06/2020 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– DESPROVIMENTO.

Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.
”(TJMT, N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 21/09/2022 - destaquei).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO
- SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora. Assim, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.
” (TJMT, N.U 1034608-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021 - destaquei).

Portanto, embora a conduta esteja respaldada na legislação estadual, é claramente prematura, haja vista violar os direitos, de origem constitucional, do devido processo legal e seus desdobramentos.

Por fim, apesar da argumentação do agravante de que não houve exclusão do contraditório, apenas o seu diferimento, conforme esclarecido em decisão anterior, entendo que, a princípio, o caso dos autos não se enquadra em situações de irregularidades gravíssimas, as quais permitiriam a aplicação do contraditório diferido, por serem vistas como exceção.

Diante disso, em análise sumária, a suspensão unilateral da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar o direito ao contraditório e à ampla defesa se mostra ilegal, razão pela qual a decisão agravada deve ser ratificada.

Em razão do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento,
julgo prejudicada a análise do Agravo Interno de id. 216568684.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, ao que mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024